Tribunal: TJDFT
Processo: 0711670-44.2022.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE NOTA FISCAL. DOCUMENTO DESNECESSÁRIO À PROPOSITURA DA AÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu os autos ante a ausência de nota fiscal para instruir ação de execução de título extrajudicial baseada em nota promissória. Em seu recurso, alega que o título executivo extrajudicial que embasou a execução é uma nota promissória, que constitui uma promessa de pagamento e para sua legalidade, basta que preencha os requisitos legais, o que afasta a necessidade da emissão de nota fiscal.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 41598515) e com preparo regular (ID 41598516 e 41598517). Sem contrarrazões.
3. A nota promissória é título de crédito não causal, autônomo, sem vinculação do negócio jurídico que justificou a sua emissão. Dessa forma, torna-se desnecessária a apresentação da nota fiscal para sua cobrança ou qualquer documento relacionado ao negócio jurídico que ensejou sua emissão. Precedentes: (Acórdão 1608322, 07049107920228070004, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022, publicado no DJE: 1/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1427821, 07128340820228070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 13/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Ressalto que o enunciado 135 do FONAJE, que dispõe que "o acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos juizados especiais depende (...) de documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda", não pode se sobrepor à legislação que rege a matéria, pois são apenas orientações procedimentais com o objetivo de conferir maior uniformização nacional.
5. Dessa forma, incabível a exigência de apresentação de nota fiscal à microempresa ou empresa de pequeno porte para o ajuizamento de ação nos Juizados Especiais, em especial porque a nota promissória que instruiu a inicial atende os requisitos do art. 784, I, do CPC e do art. 75 da Lei Uniforme de Genebra.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada. Determino o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento. Sem custas, nem honorários advocatícios, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.